Tribunal: TJSP
Processo: 1006038-12.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Alegação de aplicação da multa contratual e sucumbência à quem deu causa à ação, o autor. Não cabimento. Ainda que na vigência da Lei do Distrato (13.786/18), as cláusulas excessivamente onerosas aos consumidores devem ser revistas. Aplicação do CDC. Cobrança de multa de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Alegação de aplicação da multa contratual e sucumbência à quem deu causa à ação, o autor. Não cabimento. Ainda que na vigência da Lei do Distrato (13.786/18), as cláusulas excessivamente onerosas aos consumidores devem ser revistas. Aplicação do CDC. Cobrança de multa de 10% sobre o valor total do contrato. Inadmissibilidade. Multa cumulada com o percentual da retenção de 20% sobre o valor pago configura bis in idem e onera em demasia os adquirentes. Sucumbência. Tentativa de acordo extrajudicial sem consenso quanto ao valor da devolução. Necessidade de interposição de ação que, ao final, revelou que o valor oferecido estava abaixo do devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.